Tribunal: STF
Processo: RE 1380887
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que reconheceu aos aposentados de cartórios não oficializados o direito aos mesmos reajustes dados aos servidores estatutários do Poder Judiciário local.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37; 40, caput; 236, todos da CF, bem como ao decidido pelo STF nas ADIs 423 e 2.791. Defende que são inaplicáveis aos serventuários de cartório não oficializados as vantagens próprias dos servidores públicos.



    O recurso não deve ser provido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado na ADI 4.641 para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 95 da Lei Complementar nº 412/2008, do Estado de Santa Catarina, no ponto em que incluiu os cartorários extrajudiciais como segurados obrigatórios do regime próprio de previdência social. Na oportunidade, entretanto, e no que interessa para o deslinde da presente controvérsia, foram modulados os efeitos da decisão “para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los”.



    Igual entendimento, no sentido de preservar tais direitos, foi observado no julgamento da ADI 4.420, em 16.11.2016, em que fui Redator para o acórdão. Confira-se a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 



    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.



    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. 



    (Grifos acrescentados)



    Na hipótese, está em discussão a possibilidade de reajustes concedidos aos servidores do Judiciário catarinense serem estendidos a servidora aposentada de cartório não oficializado. Em que pese a impossibilidade de equiparação dos serventuários de cartórios não oficializados aos serventuários da Justiça, deve-se respeitar, neste caso, o direito já aperfeiçoado, mantendo-se a parte recorrida na condição de beneficiária do referido regime próprio de previdência, conforme a já mencionada orientação desta Corte.



    Fixada tal premissa, e por desdobramento, a pretensão de reajustamento do benefício e concessão de abonos pecuniários de acordo com os mesmos índices e parâmetros aplicados aos servidores públicos do Poder Judiciário estadual se fundamenta em decorrência de imposição de lei local, não sendo a hipótese passível de subsunção aos termos da Súmula Vinculante nº 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).



    Por tal razão, para desconstituir o entendimento do TJ/ES, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, seria necessária a interpretação de legislação local, o que não se admite na via recursal extraordinária, nos termos da Súmula 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários aposentados de Cartórios não oficializados. Contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), por determinação da Lei Estadual nº 2.349/68. Benefícios previdenciários. Reajustes previstos em lei estadual. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para negar provimento ao recurso extraordinário.  (RE 698.884-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator